Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO POR ATOS INDIVIDUALIZADOS E PERIÓDICOS. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE POR CADA ATO. DESCABIDA A COBRANÇA DE JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fixada a obrigação de não fazer para que o credor se abstivesse de lançar débitos em desconformidade em conta salário da consumidora, eventual multa arbitrada deve incidir para cada ato infrator, e não diariamente, posto que não se trata de obrigação sujeita a prazo e que cujo cumprimento vem se postergando, mas sim de descumprimento reiterado com fatos individualizados que acontecem com periodicidade mensal.
2. As astreintes têm natureza persuasória para o cumprimento da obrigação principal. Não constitui uma obrigação em si mesma. Diante do descumprimento da decisão, há mora em relação à obrigação de fazer/não fazer, mas não em relação à multa fixada, razão porque é incabível a incidência dos juros (precedentes STJ).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.